Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF quando não esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens dos devedores.
2. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.